Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-21.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARAUJO DE ASSIS, LUCIMARA DIAS FARIAS ARAUJO, SERGIO JOSE QUEIROZ ALARCAO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo (id 56016023, p. 2-3). É o relatório. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça no início do processo principal. Cabia a José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo interpor agravo de instrumento contra a referida decisão, uma vez que tratava-se de rejeição do requerimento (art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil) (processo n. 0703789-22.2022.8.07.0002, id 136423535). A não interposição do recurso cabível no momento adequado provocou a preclusão da matéria. A possibilidade de impugnar a rejeição do benefício da gratuidade da justiça na apelação refere-se às hipóteses em que o tema é decidido por sentença, o que não é o caso dos autos (art. 101, caput, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por decisão interlocutória. A questão é mencionada na sentença apenas para ressaltar que tratava-se de tema decidido. Extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo não comprovaram o evento alheio à suas vontades e que impediu-os de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Araujo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo por tratar-se de matéria preclusa e não ter sido apresentado fato novo que justifique a rediscussão do tema. Intimem-se José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator